Tribunal: STJ
Processo: 0490437-91.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059939 - AL (2025/0490437-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE DOS ANJOS PONTES (PRESO)
ADVOGADO
: HENRIQUE CÉSAR DE SOUZA BATISTA - AL014325
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. SÚMULA N. 691
HABEAS CORPUS
DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO
LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE
MANIFESTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido
1.
de não caber
contra decisão que indefere liminar, a menos
habeas corpus
que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n.
691 da Súmula do STF, segundo o qual "não compete ao Supremo
Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra decisão do
habeas corpus
Relator que, em
requerido a tribunal superior, indefere a
habeas corpus
liminar".
No caso, a decisão de origem indeferiu a liminar, assentando a presença
2.
dos pressupostos e dos fundamentos do
do Código de Processo
art. 312
Penal, com ênfase na garantia da ordem pública e na gravidade concreta
da conduta, evidenciada pelo
(múltiplos disparos e
modus operandi
agressões físicas na presença do filho adolescente), além de histórico de
agressões pretéritas em contexto de violência doméstica, devendo a
questão ser melhor analisada por ocasião do exame do mérito.
A análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, antes do
3.
pronunciamento definitivo do tribunal de origem, configuraria indevida
supressão de instância. Inexistente qualquer excepcionalidade que
justifique a superação do óbice sumular.
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53921232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:53
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 3e8435e7-eb04-4b41-9dc4-253aa3b6a43d

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:53
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 3e8435e7-eb04-4b41-9dc4-253aa3b6a43d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059939 - AL (2025/0490437-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE DOS ANJOS PONTES (PRESO)
ADVOGADO
: HENRIQUE CÉSAR DE SOUZA BATISTA - AL014325
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. SÚMULA N. 691
HABEAS CORPUS
DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO
LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE
MANIFESTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido
1.
de não caber
contra decisão que indefere liminar, a menos
habeas corpus
que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n.
691 da Súmula do STF, segundo o qual "não compete ao Supremo
Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra decisão do
habeas corpus
Relator que, em
requerido a tribunal superior, indefere a
habeas corpus
liminar".
No caso, a decisão de origem indeferiu a liminar, assentando a presença
2.
dos pressupostos e dos fundamentos do
do Código de Processo
art. 312
Penal, com ênfase na garantia da ordem pública e na gravidade concreta
da conduta, evidenciada pelo
(múltiplos disparos e
modus operandi
agressões físicas na presença do filho adolescente), além de histórico de
agressões pretéritas em contexto de violência doméstica, devendo a
questão ser melhor analisada por ocasião do exame do mérito.
A análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, antes do
3.
pronunciamento definitivo do tribunal de origem, configuraria indevida
supressão de instância. Inexistente qualquer excepcionalidade que
justifique a superação do óbice sumular.
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS HENRIQUE DOS
ANJOS PONTES contra decisão que indeferiu liminarmente o
impetrado
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53921848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:27
Código de Controle do Documento: 770b42b7-e7da-4280-9a79-44c164bc7a0a

contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (HC n. 0814202-
44.2025.8.02.0000).
Extrai-se dos autos que o agravante encontra-se preso preventivamente,
pronunciado pela suposta prática do delito previsto no
-A, § 1o e § 2o, III e V, c/c o
art. 121
II, do Código Penal.
art. 14,
A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça do Estado de
habeas corpus
Alagoas, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva do
do CPP, a inidoneidade da fundamentação, o cumprimento das
art. 312
medidas protetivas anteriormente impostas, condições pessoais favoráveis e a suficiência
de cautelares diversas.
O Tribunal
indeferiu a liminar, registrando: (i) inexistência, naquele
a quo
momento, de constrangimento ilegal manifesto; (ii) reconhecimento colegiado prévio da
presença dos requisitos da prisão preventiva; (iii) gravidade concreta do modus operandi
(múltiplos disparos e agressões físicas em contexto de violência doméstica, na presença do
filho adolescente); e (iv) reavaliação na decisão de pronúncia pela manutenção da custódia
com base na garantia da ordem pública. Consignou, ainda, que a “palavra da vítima”
quanto à ausência de temor não possui caráter absoluto para afastar os requisitos da
cautelar extrema (e-STJ fls. 18/20).
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, postulando a
habeas corpus
revogação da prisão preventiva por ausência de contemporaneidade e de periculum
, sustentando a suficiência de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP),
libertatis
inclusive com monitoramento eletrônico, afastamento territorial e proibição de contato,
assentando, ademais, a concordância expressa da vítima e a situação humanitária grave
envolvendo filha menor, com pedido de concessão liminar (e-STJ fl. 169).
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que indeferiu liminarmente
writ
a impetração, por incidência do enunciado n. 691 da Súmula do STF, ante a ausência de
excepcionalidade que justificasse a intervenção prematura desta Corte, determinando
aguardar o julgamento do
originário no Tribunal de origem (e-STJ fls. 169/171).
mandamus
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese: (i)
flagrante ilegalidade/teratologia da prisão preventiva, por estar fundada em premissa fática
inexistente (suposto descumprimento de medidas cautelares), contrariada em audiência pela
própria vítima; (ii) ausência de contemporaneidade dos motivos da custódia, com mais de
12 meses de segregação sem fato novo; (iii) suficiência e eficácia de medidas cautelares
diversas, anteriormente cumpridas sem incidentes, inclusive com anuência expressa da
Documento eletrônico VDA53921848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:27
Código de Controle do Documento: 770b42b7-e7da-4280-9a79-44c164bc7a0a

vítima quanto à substituição por monitoração eletrônica em “raio zero”, proibição de
contato e afastamento territorial; (iv) condições pessoais favoráveis do agravante
(primariedade, residência fixa, ocupação lícita, colaboração e apresentação espontânea),
além de impacto familiar relevante, com destaque para o quadro gravíssimo de saúde
psicológica de filha menor; e (v) necessidade de apreciação colegiada e eventual juízo de
retratação, com urgência, para conter o alegado constrangimento ilegal.
Requer: a concessão da ordem, ainda que de ofício, para revogar a prisão
preventiva e substituí-la por medidas cautelares proporcionais; o conhecimento e
provimento do agravo para submissão da matéria ao colegiado competente; o
reconhecimento da ilegalidade flagrante da prisão preventiva (fundamento fático
inexistente, ausência de contemporaneidade e suficiência de cautelares diversas); e,
subsidiariamente, a concessão de medida liminar, em razão da urgência e do risco de
agravamento irreversível do quadro familiar.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não
caber
contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada
habeas corpus
flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual
“não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra
habeas corpus
decisão do Relator que, em
requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
habeas corpus
Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se
admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer
ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de
origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às
instâncias ordinárias.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] WRIT IMPETRADO
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO.
INCIDÊNCIA DA
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
SÚMULA n. 691/STF.
CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA
INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não
ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em
Documento eletrônico VDA53921848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:27
Código de Controle do Documento: 770b42b7-e7da-4280-9a79-44c164bc7a0a

prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade.
Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
[...]
4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição
realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de
modo a evitar retardo injustificado na prestação jurisdicional.
[...]
6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do
STF.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 778.187/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de 16.11.2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE
LIMINAR PROFERIDA EM HABEAS CORPUS PROTOCOLADO NA
ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI JULGADO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE
SUPERAÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691 DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
WRIT
INCABÍVEL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Em regra, não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de
liminar proferida em outro writ na instância de origem, salvo nas hipóteses em
que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer
razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior e
suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem de
competências). Na espécie, não há situação extraordinária que justifique a
reforma da decisão em que se indeferiu liminarmente a petição inicial.
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 763.329/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
27.9.2022.)
No caso, a decisão que indeferiu a liminar na origem, assim consignou (e-STJ
fls. 19/20):
17. Observa-se que a autoridade impetrada bem destacou a presença dos
pressupostos do
do CPP,
art. 312
com prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria, bem como os requisitos autorizadores da medida
extrema, que se justifica, nesse momento, para a garantia da ordem pública e
da própria integridade da vítima e de seus familiares, ante a gravidade
concreta da conduta imputada e do histórico de agressões pretéritas em
contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
18. De mais, não tendo a defesa técnica indicado nenhum fato ou fundamento
novo a rever o posicionamento do colegiado, exarado há poucos meses, inexiste
o constrangimento ilegal suscitado.
Com efeito, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente,
evidenciada pelo
, constituem fundamentação idônea para a decretação da
modus operandi
custódia preventiva”. (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma,
julgado em
DJe
.
05/12/2022,
10/01/2023)
Documento eletrônico VDA53921848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:27
Código de Controle do Documento: 770b42b7-e7da-4280-9a79-44c164bc7a0a

Ademais, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a
periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva". (AgRg no HC n. 150.906
/BA, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
DJe
13/04/2018,
.
25/04/2018)
No caso, portanto, diante das particularidades relatadas, mostra-se acertada, em
princípio, a conclusão do Desembargador Relator no sentido da inexistência de manifesta
ilegalidade apta a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular.
Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo
Tribunal estadual, no momento adequado.
Assim, ausentes elementos que justifiquem a superação da Súmula 691/STF,
impõe-se a manutenção da decisão monocrática.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:27
Código de Controle do Documento: 770b42b7-e7da-4280-9a79-44c164bc7a0a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0490437-3
HC 1.059.939 / AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07005194120248020072 07010012420248020028 08142024420258020000
7005194120248020072 7010012420248020028 8142024420258020000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: HENRIQUE CESAR DE SOUZA BATISTA
ADVOGADO
: HENRIQUE CÉSAR DE SOUZA BATISTA - AL014325
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: CARLOS HENRIQUE DOS ANJOS PONTES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Feminicídio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE DOS ANJOS PONTES (PRESO)
ADVOGADO
: HENRIQUE CÉSAR DE SOUZA BATISTA - AL014325
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485131092<14<05@
2025/0490437-3 - HC 1059939 Petição : 2025/0121954-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:59:12
Código de Controle do Documento: A5FC8F47-0264-4441-949E-F99098432ED6